Tribunal: TJSP
Processo: 0001422-10.2015.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
G voto no 41027
Registro: 2020.0000755403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0001422-10.2015.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em
que é embargante WIMPY POSTO DE COMBUSTÍVEIS E GNV LTDA., é
embargado C. COSTA E SILVA LTDA..
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
G voto no 41027
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001422-10.2015.8.26.0220/50000
COMARCA DE GUARATINGUETÁ
EMBARGANTE: WIMPY POSTO DE COMBUSTÍVEIS E GNV LTDA.
EMBARGADO : C. COSTA E SILVA LTDA.
V O T O No 41027
Embargos de declaração opostos com
o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado.
Inexistência de erro material, omissões, contradições ou
obscuridades. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos do v. acórdão
que não conheceu do apelo interposto em ação de reintegração em
imóvel locado, em decorrência do reconhecimento da deserção. Em
suficiente síntese a recorrente defende a impossibilidade de arcar com as
custas processuais, insistindo no pedido de gratuidade judiciária
anteriormente formulado.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,

3
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
34a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
G voto no 41027
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são infringentes. De uma simples
análise, a infringência notabiliza-se pela clara demonstração da intenção
de desafiar o que foi decidido, sem apontamento de nenhum dos
requisitos necessários para o manejo dos embargos declaratórios.
O recurso de apelação foi julgado deserto por falta
de complementação do preparo recursal após intimação regular da
embargante nos termos do artigo 1007, §2o, CPC (fl. 650), observando-se
ainda que eventual concessão da gratuidade judiciária para a recorrente
não abrangeria os atos judiciais pretéritos, considerado então o efeito “ex
nunc” da justiça gratuita requerida em sede recursal.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou
contradições a respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator